Tribunal: TRF3
Processo: 0000119-61.2016.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: dos feitos que são apresentados em mesa, sem possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal. Esse é o caso dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000119-61.2016.4.03.6181
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
APELANTE: ROBERTO NEI DE JESUS ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000119-61.2016.4.03.6181
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
EMBARGANTE: ROBERTO NEI DE JESUS ROCHA

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de ROBERTO NEI DE JESUS ROCHA em face do acórdão da Décima Primeira Turma (ID 273347066) que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.
A Defensoria Pública da União (DPU) alega que não foi intimada pessoalmente acerca do julgamento dos embargos declaratórios, e que "a falta de intimação do defensor público da data do julgamento consubstancia nulidade processual absoluta, mitigando o exercício do direito de ampla defesa do réu, fazendo-se necessária a anulação do julgamento e de todos os atos subsequentes" (ID 274039501).
A Procuradoria Regional da República, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou, caso conhecidos, pelo seu desprovimento (ID 275164107).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000119-61.2016.4.03.6181
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
EMBARGANTE: ROBERTO NEI DE JESUS ROCHA

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a defesa do embargante não indicou qual desses vícios teria ocorrido no acórdão, limitando-se a alegar a nulidade do julgamento do julgamento dos embargos de declaração por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública da União (DPU).
Rejeito a alegação de nulidade. A DPU tem a prerrogativa de intimação pessoal, mas, como já decidido nesta Turma:
(...) a prerrogativa em tela deve ser lida, interpretada e aplicada com base no que restou aquiescido pelo Excelentíssimo Senhor Defensor Público Chefe da Unidade da Defensoria Pública da União em São Paulo/SP por força da edição do Comunicado no 02, da Secretaria Judiciária deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, no sentido de que, desde 26 de janeiro de 2010, a intimação da Defensoria Pública da União (unidade de São Paulo) será realizada por meio eletrônico quanto às pautas de julgamento em relação a feitos em que haja a atuação exclusiva de mencionado órgão, aspecto que faz com que caia por terra a nulidade aventada.
(ApCrim 0000207-36.2015.4.03.6181, Rel. Des. Federal Fausto De Sanctis, j. 10.12.2020, e-DJF3 Judicial 1 15.01.2021)
No caso, embora a DPU não tenha sido intimada da data prevista para o julgamento dos embargos de declaração, não se afigura qualquer prejuízo ao embargante, uma vez que não existe previsão legal de intimação (pessoal ou pela imprensa oficial) da data do julgamento dos feitos que são apresentados em mesa, sem possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal. Esse é o caso dos embargos de declaração. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS EM MESA. VÍCIO NÃO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos pela defesa, sustentando a nulidade do julgamento ocorrido em 12/11/2020, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da União acerca da apresentação em mesa dos embargos de declaração anteriormente opostos.
2- A intimação da Defensoria Pública da União quanto às pautas de julgamentos nos feitos em que exclusivamente atue a DPU, caso dos autos, vem sendo realizada somente por meio eletrônico.
3- Inexiste previsão de intimação (pessoal ou pela imprensa oficial) acerca do julgamento de embargos de declaração, que são apresentados em mesa e não admitem sustentação oral pelas partes (art. 143 do Regimento Interno desta Corte). Assim, não se vislumbra qualquer utilidade na providência requerida, o que revela o caráter meramente protelatório do presente recurso.
4- Inexistem outras teses recursais; tampouco se vislumbra, de ofício, a ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou ainda, erros materiais no julgado guerreado, razão pela qual não merecem ser providos os presentes embargos declaratórios.
5- Embargos de declaração rejeitados.
(TRF3, Décima Primeira Turma, RSE 5009162-21.2019.4.03.6119, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 11.12.2020, Intimação via sistema 18.12.2020)
Portanto, não há a nulidade alegada.
Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.
É o voto.

E M E N T A
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Embora a DPU não tenha sido intimada da data prevista para o julgamento dos embargos de declaração, não se afigura qualquer prejuízo ao embargante, uma vez que não existe previsão legal de intimação (pessoal ou pela imprensa oficial) da data de julgamento dos feitos que são apresentados em mesa, sem possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal. Esse é o caso dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.